Tribunal: STF
Processo: RE 626962
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. Alegação insuscetível de apreciação na via extraordinária, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Precedentes: AIs 597.098-AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; 719.961-AgR-ED, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; REs 412.926, da relatoria do ministro Celso de Mello; 512.178, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 588.698-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.